Tribunal: TJMT
Processo: 1026964-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026964-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), LEANDRO STABILE DA CONCEICAO - CPF: 041.899.381-57 (AGRAVANTE), CENTRO EDUCACIONAL MAURA SMARJASSI NUNES LTDA - CNPJ: 41.568.542/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA
. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO TÉCNICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para expedição de certificado de conclusão de curso Técnico Agrícola em Agropecuária, sob alegação de que o agravante concluiu o curso há mais de nove meses e necessita do documento para registro profissional e manutenção do emprego.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência que determine à instituição de ensino a expedição imediata do certificado de conclusão de curso técnico.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência requer a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos não suficientemente comprovados no caso concreto.

4. A documentação apresentada não demonstra de forma inequívoca o preenchimento de todos os requisitos necessários para a expedição do certificado de conclusão do curso técnico.

5. A alegação de que a instituição de ensino não possui cadastro junto ao Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas demanda maior dilação probatória, não sendo possível aferir com segurança a regularidade da instituição neste momento processual.

6. A tutela pretendida possui caráter satisfativo, podendo gerar efeitos irreversíveis caso concedida sem a devida comprovação do preenchimento dos requisitos legais e regulamentares, conforme vedação expressa do § 3o do artigo 300 do CPC/15.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A expedição de certificado de conclusão de curso técnico em sede de tutela de urgência exige comprovação inequívoca do preenchimento de todos os requisitos legais e regulamentares, não sendo suficientes meras alegações de conclusão do curso e necessidade do documento para fins profissionais."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEANDRO STABILE DA CONCEIÇÃO
contra a decisão proferida
pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
n
a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Tutela de Urgência
no 1020453-36.2025.8.11.0003
, ajuizada em face d
o

CENTRO EDUCACIONAL MAURA SMARJASSI NUNES LTDA
, que
in
deferiu o pedido
de antecipação da tutela para que a requerida fosse compelida a proceder a imediata expedição do certificado de conclusão de curso Técnico Agrícola em Agropecuária
(ID
203376247
).

Em suas razões recursais (ID
306060387
)
,
a parte agravante
alega que concluiu o curso de Técnico Agrícola em Agropecuária na instituição agravada em meados de setembro de 2024,
como comprovam os documentos que instruíram a inicial,
mas até o presente momento não obteve êxito no recebimento do certificado de conclusão do curso técnico.

Sustenta que em 01 de novembro de 2024, a agravada declarou que o agravante já havia concluído o curso e que no prazo de 90 (noventa) dias seria entregue o certificado de conclusão, uma vez que não possuía nenhuma pendência com a instituição
, no entanto,
passados mais de 09 (nove) meses, a instituição não cumpriu com o acordado.

Argumenta que a morosidade da agravada é irrazoável e está causando prejuízos, pois necessita do documento para fins de registro profissional no CREA, bem como para continuar exercendo seu cargo na empresa em que trabalha,
a qual
exige o certificado
de conclusão do curso
.

Aduz ainda que, após consulta no site do Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, verificou que a instituição agravada sequer possui cadastro e/ou aprovação/autorização junto ao órgão, o que configura irregularidade no fornecimento de prestação de serviços educacionais.

Sob tais argumentos, requer
a concessão de efeito ativo para que a IES seja compelida a expedir
imediatamente o certificado de conclusão do curso Técnico Agrícola em Agropecuária, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)
e, no mérito, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar recursal.

A liminar recursal foi indeferida (ID
306889352
).

F
oram prestadas as informações pelo juízo singular no ID
311194437
.

Sem contrarrazões (ID
322767873
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia tem como objetivo verificar se na hipótese dos autos encontram-se presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da
antecipação dos efeitos da tutela de urgência pretendida.

Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela de urgência seja deferida, deve a parte comprovar

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os documentos que instruem os autos, não se constata, ao menos neste momento processual, o preenchimento
cumulativo
dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, não há nos autos documentos aptos a comprovar

a alegada conclusão do curso
Técnico Agrícola em Agropecuária
, pois
o agravante se limitou a instruir a inicial com quadro de notas emitido pelo portal do aluno,
print
d
o
portal do aluno informando a conclusão de 176 aulas e sua aprovação, além do histórico financeiro e declaração de quitação, todavia
,
tais documentos
não informam o tempo de duração
do curso
, as disciplinas que compõem a grade curricular, a carga horária mínima para integralização, a data provável de sua conclusão, tampouco o cumprimento de todas as atividades curriculares necessárias à integralização do curso
(
IDs

203293474; 203293475; 203293476 e; 203293478

– autos originários
).

Para melhor esclarecer a questão
,
segue abaixo a imagem do quadro de notas e do print do portal do aluno de ID
203293474 e ID 203293475

– autos originários
:

Da simples análise das imagens acima
é possível concluir que o agravante
assistiu 176 aulas, as quais foram concluídas com aprovação nas disciplinas
indicadas no quadro de nota, todavia
,
não
há como saber de fato houve a integralização do curso, pois como já mencionado
,

não há um único documento capaz de demonstrar
o tempo de duração do curso, as disciplinas que compõem a grade curricular, a carga horária mínima para integralização
e
a data provável de sua conclusão, tampouco o cumprimento de todas as atividades curriculares necessárias à
expedição do
certificado de conclusão do curso Técnico Agrícola em Agropecuária
.

Portanto, em que pese as alegações da parte agravante, constata-se que não há nos autos elementos suficientes que demonstrem, de forma inequívoca, o preenchimento de todos os requisitos necessários para a expedição do certificado de conclusão.

Desta forma, a irresignação da agravante
não prospera
, pois da análise de todo conjunto fático probatório, verifica-se que a parte não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois inexiste nos autos documentos aptos a comprovar a alegada
conclusão de todos os componentes da grade curricular
e consequente integralização do curso
Técnico Agrícola em Agropecuária

a justificar, nesse momento processual, a
expedição
do certificado de conclusão do curso.

Aliás, a mera alegação de necessidade do certificado para fins de registro profissional no CREA e para manutenção do emprego, sem comprovação documental específica, não se mostra suficiente para caracterizar o
periculum in mora
.

Ademais, a tutela pretendida em caráter antecipatório revela-se absolutamente satisfativa, conforme bem pontuou o magistrado singular, o que inviabiliza sua concessão neste momento processual, sob pena de esvaziamento do objeto da ação principal
.

Além disso, o deferimento
da
antecipação dos efeitos da tutela de urgência sem a existência de prova inequívoca da integralização do curso violaria o princípio da isonomia entre os alunos, bem como serviria de desestímulo aos que
frequentam regularmente as aulas, estudam e se dedicam em busca de resultados satisfatórios
.

Por outro lado, merece melhor análise meritória a a
legação de que a instituição agravada não possui cadastro junto ao Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, não sendo possível, neste momento processual, aferir com segurança a regularidade ou não da instituição de ensino para ofertar o curso em questão.

Não bastassem as razões acima, há que se destacar que a pretensão recursal esbarra no óbice do § 3o do artigo 300 do CPC/15,
verbis
:

“(...) Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
(...).”
(
g.n
.).

Deveras, se ao final da lide restar evidenciado que a agravante não concluiu a integralização do curso (cumprimento de todos os requisitos previstos na grade curricular) a entrega do certificado de conclusão do curso tornará os efeitos da decisão irreversíveis.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026